Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-50.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006154-50.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 354.071.661-00 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1006154-50.2022.8.11.0006.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

RECORRIDO: DOMINGOS FERREIRA DA SILVA.

Data de Julgamento: 20 a 23/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPTU – IMÓVEL – VENDA NÃO AVERBADA – ÔNUS DA PROVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação em face do reclamante, determinando a mudança de titularidade do imóvel junto ao cadastro municipal, bem como a baixa na restrição em nome do demandante, referente ao crédito discutido nos autos e eventual débito do referido imóvel lançado durante o trâmite processual, e, ao final, condenar o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, o importe de R$ 8.000,00 (id. 210948757).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que os documentos juntados nos autos pelo reclamante não comprovam que o imóvel não é de sua propriedade, e é o demandante o devedor do tributo lançado, por se tratar de débitos oriundos de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), cujo fato gerador é a propriedade do imóvel urbano.

Aduz que não é obrigado a saber, sem nenhuma comunicação formal, que o imóvel em questão não é de propriedade do recorrido, sendo sua a obrigação de comprovar não ser o legítimo proprietário.

Assim, entende que o demandante não se desincumbiu em provar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente quanto à inscrição no cadastro da dívida ativa, oriunda do IPTU, bem como não ser o proprietário do imóvel.

Afirma que não houve, por parte do reclamante, pedido administrativo de transferência, e que o próprio demandante juntou provas ao contrário de suas alegações, em que se comprova ser ele o proprietário do imóvel.

Pontua que o contrato apresentado pelo reclamante, por si só, não possui o condão de transferir a propriedade, mas a posse, não sendo apto à transferência do direito real. Pugna pelo provimento do recurso interposto, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, rechaçando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau (id. 198419650).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A celeuma reside em definir se o reclamante é ou não o proprietário do imóvel localizado na Rua das Camélias, no 604, bairro Vila Nova, Cáceres/MT, e, por consequência, se é devedor de valores relacionados a IPTU’s do mencionado imóvel.

6.

Compulsando os autos, entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser reformada.

7.

A despeito de alegar a venda do imóvel em questão, o reclamante apresentou apenas a cópia de um contrato particular de compra e venda celebrado entre ele e o Sr. Otávio Ferreira de Campos, com firma reconhecida. Contudo, não apresentou nos autos o comprovante de averbação da venda junto ao cartório de imóveis e ao município de Cáceres/MT.

8.

De outro lado, o reclamado, em contestação, apresentou informação de consulta realizada junto ao Sistema Betha, onde consta o nome do reclamante como sendo o proprietário do imóvel desde o ano de 1995, não havendo nenhum registro de transferência para o nome do Sr. Otávio Ferreira de Campos.

9.

Observo que, intimado para apresentar histórico financeiro do imóvel referente aos anos de 2012 a 2019, o município permaneceu inerte, apresentando tais documentos somente quando da interposição do recurso inominado ora analisado.

10.

Em suas contrarrazões, o reclamante pugnou pela intempestividade dos documentos juntados na fase recursal, solicitando seu desentranhamento, sob o argumento de que o recorrido não pode exercer o contraditório e a ampla defesa.

11.

Ora, aquele era o momento para o demandante exercer o contraditório,
contudo
, preferiu alegar ausência de regularidade na cobrança da suposta dívida e, em letras garrafais, afirmar que inexistem cobranças em nome do reclamante nos anos de 2013 a 2019, e que não há explicação para o ente municipal ter ficado sem cobrar o imposto em questão, por vários anos, desde a sua venda, e somente em 2019 ter retomado as cobranças em nome do reclamante.

12.

Pois bem. Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

13.

In casu
, conforme mencionado, o único documento apresentado pelo reclamante foi o contrato de compra e venda assinado por ele e pelo Sr. Otávio Ferreira de Campos (id. 198418380), o qual regula apenas a relação criada entre comprador e vendedor, porém, não transfere a propriedade do imóvel adquirido.

14.

Ressalta-se que não há nos autos comprovante de averbação da venda junto ao cartório de registro de imóveis e ao município de Cáceres/MT.

15.

Assim, o fato de o imóvel não ter sido transferido para o promitente comprador faz com que o vendedor figure como proprietário do imóvel junto ao Cartório de Registro Imobiliário.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024